Tribunal: TJSP
Processo: 1027611-41.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E REPARATÓRIA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA A AUTORA EXPLICITAR AS RAZÕES DE FATO PELAS QUAIS REPUTA INDEVIDA A INSCRIÇÃO DE SEU NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – IRRELEVÂNCIA – FATOS NARRADOS DE FORMA A PROPICIAR ADEQUADA COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA – DESNECESSIDADE DA DELIBERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL AFASTADO – REGULAR PROSSEGUIMENTO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E REPARATÓRIA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA A AUTORA EXPLICITAR AS RAZÕES DE FATO PELAS QUAIS REPUTA INDEVIDA A INSCRIÇÃO DE SEU NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – IRRELEVÂNCIA – FATOS NARRADOS DE FORMA A PROPICIAR ADEQUADA COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA – DESNECESSIDADE DA DELIBERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL AFASTADO – REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DETERMINADO – SENTENÇA MODIFICADA

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389217
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027611-41.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FABIANA
DOS PASSOS OLIVEIRA, é apelada NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027611-41.2019.8.26.0002 -Voto no 34704
2
Apelante: Fabiana dos Passos Oliveira
Apelada: Nextel Telecomunicações Ltda
Comarca: São Paulo - 12a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juíza prolatora: Carolina Pereira de Castro
AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
REPARATÓRIA

DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA A
AUTORA EXPLICITAR AS RAZÕES DE FATO PELAS QUAIS
REPUTA INDEVIDA A INSCRIÇÃO DE SEU NOME NOS
CADASTROS DE INADIMPLENTES
IRRELEVÂNCIA

FATOS NARRADOS DE FORMA A PROPICIAR ADEQUADA
COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA DESNECESSIDADE
DA DELIBERAÇÃO JUDICIAL
INDEFERIMENTO DA
PETIÇÃO
INICIAL
AFASTADO

REGULAR
PROSSEGUIMENTO
DA
AÇÃO
DETERMINADO

SENTENÇA MODIFICADA
RECURSO PROVIDO
VOTO No 34704
Inconformada com a sentença que indeferiu a petição
inicial e julgou extinta sem resolução do mérito a ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, com
fundamento nos artigos 330, I e 485, I, ambos do CPC, apela a autora
pretendendo a reforma do julgado e o consequente prosseguimento da ação.
Após reiterar o pedido de justiça gratuita, sustenta a
apelante, em resumo, que o aditamento da petição inicial sequer se fazia
necessário, porquanto devidamente expostos os fundamentos fáticos e
jurídicos do pedido e causa de pedir, o que faz incorreta a sentença de
extinção do feito e autoriza a determinação de regular prosseguimento do
feito.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027611-41.2019.8.26.0002 -Voto no 34704
3
É o relatório.
Inicialmente, considerando que o pedido de concessão da
assistência judiciária gratuita deixou de ser apreciado em primeiro grau,
defiro à autora o benefício reclamado, ressaltando que para obter o benefício
da gratuidade basta ao interessado fazer simples afirmação de seu estado de
pobreza, conferindo à assertiva presunção de veracidade, sendo que não há
nos autos nenhum elemento indicativo do contrário.
No mais, ressalvado o posicionamento externado em
primeiro grau, entendo assistir razão à apelante.
A determinação de emenda da inicial só é cabível,
consoante art. 321 do Código de Processo Civil, nos casos em que a exordial
não preenche seus requisitos legais - art. 319 do CPC - ou não venha instruída
com documentos indispensáveis à propositura da demanda - art. 320 do CPC
- ou, ainda, quando a inicial apresente defeitos e irregularidades capazes de
dificultar o julgamento do mérito da ação.
Nessa esteira, verifica-se residir a pretensão na
inexistência do débito que ensejou a negativação do nome da autora nos
órgãos de proteção ao crédito, sendo de todo irrelevante eventual explicitação
pela autora acerca da existência ou não de relação jurídica entre as partes,
porquanto, em caso positivo, nada impede que o débito apontado pela
empresa de telefonia seja questionado pelo consumidor.
Ter ou não a autora direito à declaração de inexistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027611-41.2019.8.26.0002 -Voto no 34704
4
do débito e ao recebimento de indenização por danos morais traduzem
questões de mérito, porquanto influem diretamente no acolhimento ou não da
pretensão, a ser apreciada no momento do julgamento da causa, não
ensejando dúvida sanável pela via do aditamento da petição inicial.

Destarte, revelando-se desnecessária a deliberação
judicial de emenda da petição inicial, inexiste fundamento para seu
indeferimento, sendo de rigor o prosseguimento da demanda até julgamento
do mérito.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
para conceder à autora o benefício da justiça gratuita e cassar a sentença de
extinção, determinando o regular prosseguimento da ação.
ANDRADE NETO
Relator